Tribunal: TJDFT
Processo: 0712859-88.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CAESB. FATURAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO PELO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEMAENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. REGULARIDADE DA COBRANÇA. VISTORIAS E AFERIÇÃO TÉCNICA PELA FORNECEDORA. LEITURA REGULAR DO HIDRÔMETRO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE E REGULARIDADE DA FATURA NÃO DESCONSTITUÍDA PELO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE NO SERVIÇO COBRADO NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se verifica nulidade processual por cerceamento de defesa quando o magistrado de primeira instância reputou suficientes os elementos de informação constantes dos autos para a formação de sua convicção, indeferindo outros pedidos probatórios, mormente quando o depoimento testemunhal pretendido não possui o condão de demonstrar o nexo etiológico técnico entre obras realizadas pela ré e vazamentos internos no i
2. Incide a presunção relativa de veracidade, legitimidade e legalidade das vistorias e da aferição técnica realizadas no hidrômetro pela CAESB, características do ato administrativo.
3. Ainda que não tenha sido invertido o ônus da prova a favor do consumidor, a concessionária comprovou a ausência de relação causal entre sua atuação e o vazamento no imóvel da autora, bem como a regularidade do hidrômetro e a atuação em conformidade com a Resolução no 14 da ADASA. Por outro lado, a autora não se desincumbiu do encargo de comprovar as suas alegações, conforme lhe impõe o art. 373, I, do CPC.
4. Não tendo sido desconstituída a regularidade da cobrança, que goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade, não há ato ilícito a amparar a nulidade da obrigação ou a redução do valor.
5. Preliminar rejeitada e apelação desprovida. Sentença mantida.